Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-04.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002126-04.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER - CPF: 673.921.640-15 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER - CPF: 673.921.640-15 (ADVOGADO), FERNANDA PRUFER MOUSQUER - CPF: 003.041.040-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002126-04.2022.8.11.0050

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. APARELHOS ELÉTRICOS DANIFICADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO JUNTADO PELO PROMOVENTE ATESTANDO A QUEIMA DEVIDO À OSCILAÇÃO. JUNTADA DE ORÇAMENTO PARA CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS, LAUDOS E NOTAS FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação na energia e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 11.759,00 (onze mil, setecentos e cinquenta e nove reais).

2.

Propósito recursal para o reconhecimento de ausência de provas dos danos e de assinatura nos laudos.

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

4.

Nexo causal comprovado entre a queima dos aparelhos do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos, inclusive com laudo da empresa que demonstra que os índices estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente.

5.

Juntada de laudo técnico, nota fiscal e orçamento realizado que indicam a queima dos aparelhos elétricos e demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

6.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

7.

Razão não assiste a recorrente que não impugna satisfatoriamente os laudos apresentados e não formaliza a vistoria em cada aparelho a demonstrar que a queima se deu por causa diversa.

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024